Tribunal: CARF
Processo: 10855.906049/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.906049/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.314 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
BLACKOUT MAGASIN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de análise do direito creditório do Pedido de Ressarcimento
constante do PER/DCOMP 00486.65154.090209.1.1.10-3161, no valor de R$ 1.648,72,
referente ao crédito do Programa de Integração Social – PIS Não-Cumulativa - Mercado
Interno do 3o Trimestredo ano-calendário 2008.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico, em 05/12/2012, indeferindo o pedido de restituição/ressarcimento,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.906049/2012-12
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.314 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906049/2012-12

pelo motivo de que não foi possível confirmar a existência do crédito indicado, pois o
contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução
Normativa SRF n. 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01,
compreendendo as operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
Diante disto, não homologada a compensação declarada no(s) PER/DCOMP
09020.18886.090209.1.3.10-8551, e indeferido o pedido de restituição/ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP 00486.65154.090209.1.1.10-3161.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade argüindo que todas as vendas foram para pessoa física no talão Ml, com
endereço, CPF e descrição de conteúdo do equipamento, o valor era limitado a R$
2.500,00 para venda de CPU+Monitor +Teclado e Mouse, para Notebook R$ 3.000,00
unidade.
Observa que, ao contrário do fundamento manifesto no DDE, os arquivos digitais
consoante previsto na Instrução Normativa SRF n 86, de 22 de outubro de 2001, foram
devidamente apresentados, tempestivamente, conforme recibos de envio das declarações
em anexo.
Reitera que cumpriu rigorosamente os requisitos necessários para a concessão dos
benefícios tributários postulados por meio do PER/DCOMP em questão, não havendo
quaisquer motivos a justificar o Despacho Decisório proferido, devendo ser esse
integralmente reformado, para HOMOLOGAR a compensação declarada, bem como
DEFERIR o pedido de restituição/ressarcimento apresentado.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos mesmos
termos do despacho decisório, ou seja, devido à ausência de prova ocasionada pela não
apresentação dos arquivos digitais solicitados pela fiscalização.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, que apresentou os
arquivos necessários para a apuração do crédito e que a fiscalização não poderia condicionar o
direito ao crédito à apresentação de documentos nos moldes do ADE no 25/2010, uma vez que os
fatos geradores ocorreram antes da vigência da norma que instituiu aquele ato.
Este é o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e foi interposto dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto em lei. Assim, passa-se à sua análise.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litígio busca auferir a certeza e a
liquidez dos créditos apurados pela Recorrente, objeto do pedido de ressarcimento.
Nos termos do despacho decisório, constatou-se que os motivos do indeferimento
do crédito apurado pela Recorrente foram o fato de a empresa não atender à intimação e não
apresentar os arquivos nos moldes do ADE 15/2001, conforme mencionado:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.314 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906049/2012-12

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de
22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as
operações efetuadas no período de apuração acima indicado.
A instância "a quo", por sua vez, manteve o indeferimento do crédito apurado pela
Recorrente pelos mesmos motivos contidos no despacho decisório, mesmo que tenha discorrido
sobre as motivações introduzidas pela ADE 25/2010, conforme mencionado:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação de
créditos de PIS Não-Cumulativa - Mercado Interno, referente ao 3o Trimestre de 2008.
A inconformidade da contribuinte foi manifestada quanto ao entendimento de que a
apresentação dos arquivos digitais com as alterações introduzidas pelo ADE Cofis
no25/2010, para períodos anteriores a sua vigência, é ilegal, por impor efeito retroativo a
uma norma tributária.
(...)
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
Quanto à motivação do Despacho Decisório, evidencia-se da análise do caso, fundada
na legislação que rege a matéria, que a empresa não atendeu à intimação, na sua
totalidade, para apresentação dos dados necessários à apreciação do seu suposto crédito,
não havendo como a contribuinte ter sucesso em sua pretensão creditória sob pena de
ser violada a moralidade administrativa já que o alegado crédito não foi comprovado.
Veja-se a motivação do ato administrativo:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a existência do crédito indicado, pois o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou Arquivos Digitais previstos na Instrução Normativa SRF no 86, de
22/10/2001, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/01, compreendendo as
operações efetuadas no período de apuração acima indicado. (grifos nossos)
O litígio se estabeleceu na obrigatoriedade de a interessada apresentar os documentos
em meio digital, em estrita conformidade com o ADE Cofis 15/2001, e a existência de
normas que possibilitariam tal exigência e obrigaria a contribuinte à entrega nos estritos
termos contidos na intimação da autoridade fiscal.
(...)
A interessada alega que entregou os arquivos digitais consoante previsto na Instrução
Normativa SRF n° 86, de 22 de outubro de 2001. Não obstante, não consta dos autos
qualquer referência a entrega dos mesmos.
Trata o presente processo de restituição/compensação, e para apurar o valor do
pagamento indevido pleiteado pela interessada, a administração tem o poder/dever de
investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
Não há limitação temporal para investigar a exatidão do crédito pleiteado em processos
de ressarcimento, restituição ou compensação. Ou seja, ainda que o crédito se refira a
período já alcançado pela decadência, não passível de lançamento (auto de infração), a
autoridade fiscal tem o poder/dever de investigar a exatidão da apuração para fins de
determinar a liquidez e certeza do crédito pleiteado, podendo apurar nova base de
cálculo, e novos valores de tributo devido desde que essa alteração implique tão
somente a redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito passivo.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.314 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906049/2012-12

Assim sendo, conclui-se que a autoridade administrativa poderia durante o
procedimento administrativo de verificação da certeza e liquidez do crédito pleiteado no
processo de restituição/compensação requerer a escrituração nos moldes do ADE no
25/2010.
Quanto à argumentação sobre a presunção da existência do crédito, impera nas
averiguações fiscais o Princípio da Verdade Material, mas, não há como buscar apoio
no citado Princípio, pois se verifica a impossibilidade de se analisar o direito creditório
em virtude da não apresentação dos arquivos digitais como solicitados pela autoridade
fiscal.
Em resumo, o direito creditório apurado pela Recorrente foi indeferido devido à
falta de apresentação dos arquivos nos moldes do ADE 15/2001. Portanto, não existe qualquer
ato praticado pela fiscalização que justifique a análise de norma posterior a um fato ocorrido
anteriormente, como equivocadamente alegado pelo contribuinte ao questionar a exigência da
fiscalização em requerer a apreciação de documentos no formato do ADE 25/2010.
Nesse sentido, as alegações levantadas pela Recorrente sobre a ilegalidade da
fiscalização em requerer a apreciação de documentos no formato do ADE 25/2010 em relação a
fatos geradores passados tornam-se improcedentes.
Uma vez superada a questão da aplicação retroativa da norma, é importante
ressaltar que não é possível reconhecer um direito se o contribuinte não apresenta dados
fidedignos capazes de comprovar o direito alegado. Isso porque é exclusivamente ônus do
contribuinte provar o que alega, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, conforme
transcrito abaixo:
“ Art.373 – O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.” (...).
Em sede recursal, a Recorrente apresenta o seguinte arrazoado para comprovar a
origem de seu pretendido crédito:
Inicialmente, não se pode perder de vista a aplicabilidade do instrumento normativo que
dá azo ao direito creditório da recorrente, qual seja a combinação dos artigos 28 e 30 da
Lei n° 11.196/05, artigo 1 7 da Lei n° 11.033/04 e Decreto n° 5.602/05.
Além disso, conforme os documentos fiscais juntados ao longo do processo
administrativo, restou demonstrado que as operações efetivadas pela contribuinte estão
abarcadas no conceito estampado pelas legislações retro descritas e vigentes à época.
Neste sentido, foram enviados todos os documentos e arquivos digitais necessários a
apuração do crédito. Afastar o direito creditório com base na ausência de critérios
adotados pelo ADE n° 25/10 é no mínimo incompatível sob a égide da legalidade e
hierarquia normativa.
De início, destaca-se que carece de comprovação a afirmação quanto à entrega dos
documentos nos moldes do ADE 15/2001, fato este que motivou o indeferimento do crédito
apurado pela Recorrente. Por outro lado, mesmo que a Recorrente não tenha apresentado os
documentos nos moldes solicitados pela fiscalização, caberia a ela fornecer todos os documentos
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.314 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.906049/2012-12

necessários para comprovar seu direito e fazer uma correlação entre os documentos e os
fundamentos.
No entanto, ao analisar o recurso voluntário, constata-se que as alegações do
contribuinte sobre a comprovação da origem do crédito apurado são genéricas, uma vez que
deixou de apontar corretamente e detalhadamente quais documentos constantes nos autos
demonstram seu direito.
Assim, a decisão de primeira instância está correta. Diante do exposto, voto por
negar provimento ao recurso voluntário.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 181
DF CARF MF
Original